Tribunal: STF
Processo: HC 182941
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joallyson Guedes Resende, advogado, em benefício de Pedro Silva Nascimento Filho, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 9.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 564.949:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 244):
    HABEASCORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, art. 2º, §2°, da Lei 12.850/13. Sentença condenatória. Alegação de excesso de prazo para remessa e julgamento da apelação. Inocorrência. Cumprimento de diligências necessárias ao envio do recurso. Pluralidade de réus condenados (20). Acusados patrocinados por advogados diferentes e pela Defensoria Pública. Necessidade de várias diligencias para dar encaminhamento do feito a este grau de jurisdição. Constrangimento ilegal não vislumbrado. Incabível ao caso a substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.
    - É cediço que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do principio da razoabilidade. a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.
    - In casu, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para remessa e julgamento da apelação ao Tribunal de Justiça se a autoridade dita coatora está tomando as providências necessárias para o cumprimento imediato dos atos processuais, tratando-se de feito complexo com 20 réus condenados, sendo eles patrocinados por advogados distintos ou pela Defensoria Pública, o que toma a remessa e julgamento da apelação menos célere.
    - Incabível é a substituição da prisão por medidas cautelares, eis que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.
    Consta dos autos condenação pela prática do crime tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 dias-multa.
    O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com a alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal, perdurando a prisão por 4 anos e 2 meses.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, a concessão do habeas corpus para deferir o direito de recorrer em liberdade.
    Na origem, ação penal n. 0017759-69.2015.815.2002, os autos foram remetidos em 4/2/2020 ao Tribunal a quo para análise dos apelos, estando todos os recursos em processamento, conforme informações processuais eletrônicas, consultadas em 6/3/2020.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações, em especial, a respeito do andamento detalhado da apelação.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente está preso cautelarmente desde 30 de dezembro de 2015 (…).
    Com efeito, o paciente já cumpriu mais de 04 quatro anos e dois meses da sua pena provisória de 08 oito anos, 05 mês e 10 dias de reclusão, sem que haja sido julgado seu recurso apelatório, além disso, só foi remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça após a impetração do writ no tribunal de piso, cumpre observar que inexiste qualquer ato procrastinatório da defesa que justificasse o ingente atraso na prestação jurisdicional.
    Entrementes, não há sequer projeção de possibilidade de ocorrer o julgamento, havendo extrapolado a razoabilidade o excesso de prazo verificado nos autos, não há nada que justifique essa afronta a liberdade de locomoção do paciente.
    Ressalte-se que a sentença foi prolatada desde 01/11/2018, não obstante haver sido interposto recurso apelatório, apenas houve remessa dos autos ao tribunal de piso na data de 11/02/2020, à guisa de exemplo transcorreu mais de um ano para que fosse julgado embargos declaratórios interposto pelo correu e, por conseguinte, é inegável que o Estado não obedeceu o preceito constitucional de proporcionar uma prestação jurisdicional adequada ao paciente”.
    Sustenta “que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, determinando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a despeito do óbice processual (Súmula 691), tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, mormente, diante de flagrante ilegalidade decorrente do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, porquanto, não pode a Corte Suprema, guardiã-maior da Constituição, guardiã-maior, portanto, dos direitos e garantias constitucionais, quedar-se inerte (…)
    E, mesmo se mantida na íntegra a sentença condenatória, deve-se considerar que o lapso temporal da prisão preventiva do recorrente corresponde a mais da metade da reprimenda a ele imposta”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) o Paciente espera que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de HABEAS CORPUS, liminarmente, a fim de que o recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação na ação penal nº 0017759-69.2015.815.2002, sendo imperioso o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, justificadamente, até decisão final transitada em julgado, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, devendo ser expedido o competente alvará para imediata soltura do Paciente, com as devidas comunicações de praxe”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    A despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência em caso cujos elementos completos sequer estão disponíveis em razão do sigilo dos autos na instância originária. 
    Não há respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente “foi preso preventivamente, em 30 de dezembro de 2015, e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime de organização criminosa em companhia de outros 33 (trinta e três) denunciados”.
    O paciente, “juntamente com outros dezenove réus (Alisson Nogueira, Anderson Micherllon, Fabiano Bezerra, Davi Marques, Josuel Marques, Alisson Lopes, Matheus Alexandre Melo, Aline Marques, Alindemberg Nogueira, Glaudson de Souza, Marivaldo Marques, José Michael, Flaviano Soares, Alexandre Nogueira, Tiago de Barros, Josenildo Pereira, Wergtton Victor, Jonathan da Silva e Bruno Lopes), restaram condenados por, suposta, violação ao art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 tendo o ora paciente, no quantum definitivo de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo”. 
    Em 1º.11.2018, ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB manteve a prisão cautelar do paciente e dos corréus:
    “Mantenho as prisões preventivas (…) anteriormente decretadas, tendo em vista que não surgiram fatos novos capazes de modificar a decisão anteriormente proferida. Considerando ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores para sua decretação em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso em concreto (art. 387, § 1º, do CPP), uma vez que se tratam de agentes perigosos, que na sua maioria já registra condenação. Ademais, estavam unidos traficando drogas e praticando homicídios, causando terror ao bairro de Mandacaru. Caso sejam soltos a população corre sério risco de ser atacada novamente, posto que agiram sem provocação, apenas motivados pela cobiça alheia e pela insensibilidade moral. Pela ação anterior, revelaram que não estão aptos a conviver em sociedade, sendo um perigo para a população ordeira de João Pessoa, devendo permanecer afastados da coletividade”.
    6. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente demonstrada por integrar organização criminosa.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Em que pese ser grave a demora na finalização do processo, a constrição da liberdade do paciente – ato aqui questionado - harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009).
    8. Quanto à alegação de excesso de prazo, ao denegar a ordem no julgamento de habeas corpus da defesa do paciente, o Tribunal de Justiça da Paraíba assentou:
    “(...) Colhe-se que, em 06 de dezembro de 2018, o paciente apelou do decisum (…). Dessume-se, igualmente, que outros acusados recorreram da sentença, consoante informações da autoridade coatora (...)
    Pois bem.
    É cediço que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. (…)
    Na hipótese, não há se falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito.
    Isso porque como dito alhures, o feito possui 20 (vinte) réus condenados dos 34 (trinta e quatro) denunciados, tendo algum deles sendo patrocinados por advogados distintos ou pela defensoria pública, o que torna a remessa e julgamento da apelação menos célere.
    Ressalte-se, ademais, como salientado pela autoridade tida coatora, em suas informações (id. 5177124), houve a necessidade do cartório ‘realizar novas intimações para alguns dos réus, para constituir novo defensor, posto que o causídico não apresentou as razões do recurso’.
    E, por fim, assegurou a autoridade acoimada coatora que foi determinada a adoção de medidas urgentes para o cumprimento imediato dos atos processuais.
    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem por esta Corte”.
    O feito na origem tramitou de forma morosa, levando mais de um ano entre a data da sentença e a remessa do feito para a instância superior. A gravidade dos fundamentos expostos na sentença condenatória, na qual mantida a prisão cautelar de forma fundamentada, aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar tal delonga, impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro relator do habeas no Superior Tribunal, pendente de julgamento. 
    No processo originário, foi determinada diligência para conclusão dos atos processuais necessários à remessa do feito para o julgamento do recurso de apelação em segunda instância, o que se deu em 11.2.2020, pelo que se contém da inicial da presente impetração. 
    Não se comprova, claramente, desídia judicial na espécie, considerada a tramitação e a complexidade do feito, conquanto – reitere-se - seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    9. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Nada impede que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente.
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Dê-se ciência desta decisão e encaminhe-se cópia da inicial desta ação ao Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, e ao Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora